Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705558-96.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LEDA MARIA DE OLIVEIRA MESQUITA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. 3 RÉUS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDUTA SOCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Inviável a absolvição pelo crime de latrocínio, pois demonstrado pelas provas carreadas aos autos, que os três réus estavam no imóvel no momento do crime e que, em comunhão de desígnios e em concurso de agentes, foram eles os responsáveis pela morte da vítima, praticada com a finalidade exclusiva de subtrair sua moto e o dinheiro de um empréstimo que ele havia contraído junto ao Banco do Brasil. 2. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”. 3. Recursos desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que a acusação não logrou êxito em demonstrar de forma firme e coerente a conduta da recorrente, restando fundada dúvida quanto à sua participação no evento criminoso. Requer a absolvição invocando o princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que Destarte, como destacado pela autoridade sentenciante, “(...) aliadas ao cotejo probatório analisado em relação aos acusados JOÃO PAULO e CRISTIANO, devidamente demonstrado que LÊDA MARIA, com liame subjetivo e identidade de infração, agiu juntamente com os acusados JOÃO PAULO e CRISTIANO, para ceifarem a vida da vítima com a intenção de subtrair o valor do empréstimo bancário e a motocicleta de sua propriedade. Preserva-se, portanto, a condenação dos réus pelo crime de latrocínio consumado (artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal)” (ID 41879088). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023